Tribunal: TJMT
Processo: 1004264-31.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004264-31.2021.8.11.0000 - COMARCA DE TAPURAH
IMPETRANTE(S): PAULO ISIDORO GONCALVES – DEF. PÚBLICA
PACIENTE(S): VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO
YURI VINÍCIOS DA CRUZ PESSOA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO e YURI VINÍCIOS DA CRUZ PESSOA contra ato comissivo da Vara Única da Comarca de Tapurah, na ação penal (no 1001425- 34.2020.8.11.0108), que indeferiu a revogação da prisão preventiva, em tese, furto qualificado pelo concurso de agentes e falsa identidade – art. 155, § 4o, II e art. 307, ambos do CP- (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) “os pacientes se encontram segregados desde os dias dos fatos, em 24/11/2020, configurando atualmente, 03meses e 18 dias, sem que acha sentença proferida nos autos”, a configurar excesso de prazo (impetração em 15.3.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) o paciente Yuri Vinícius da Cruz Pessoa é primário e menor de 21 (vinte e um anos); 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes (ID 79602961), com documentos (ID. 79602968/79602967).
Relatos.
Em 25.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:
“[...] In casu, os indiciados foram preso pela prática, em tese, do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Segundo consta dos autos ambos os indiciados seriam residentes na cidade de Sorriso/MT, a qual dista há 161,5 KM desta urbe, com a finalidade precípua de cometer os crimes em comento.
As circunstâncias do crime revelam que os indiciados se valeram da luz do dia, momento em que a maioria das pessoas se afasta dos seus respectivos lares para laborar e, mediante arrombamento de obstáculos, ingressavam e reviravam as casas levando o que lhes interessava.
Demais disso, a continuidade delitiva só foi refreada pela rápida atuação da polícia, caso contrário, mais domicílios seriam saqueados pelos furtadores.
Assim, visível o risco à garantia da ordem pública, extraído da ousadia e periculosidade real e concreta dos agentes, convém à instrução penal o acautelamento provisório dos indiciados, a fim de que não reiterem na prática criminosa.
Também porque a narrativa das condutas, demonstra que ambos os indiciados não reúnem condições pessoais hábeis a demonstrar que, soltos, não tornarão a delinquir.
Isso porque, no caso de YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA, noto que trata-se de pessoa voltada à prática de crime, com ocorrências policiais registradas em seu desfavor, inclusive outros crimes contra o patrimônio, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais, bem como de crime doloso contra a vida (ID. 44244907).
Tudo isso sem contar o fato de que informou nome diverso do seu quando a abordagem policial, a fim de evitar a responsabilização penal.
[...] Analisando ainda o modus operandi da ação empreendida pelos custodiados é de fácil constatação a patente periculosidade e ousadia, eis que praticaram o delito em lar de famílias, à luz do dia, mediante arrombamentos, deixando as vítimas desguarnecidas dos seus bens materiais já escassos em época de grandes dificuldades desencadeadas pela pandemia.
Além de tudo, empreenderam fuga, tendo que ser detidos por policiais militares de patrulha; casos contrário, jamais seriam encontrados, tomando rumo à cidade de Sorriso/MT ou outra banda.
[...] Tenho que a prisão preventiva, neste caso, é medida imprescindível, haja vista que os indiciados agiram premeditadamente e, em união de esforços, com arrombamento, a luz do dia, o que aumenta em demasia a chance de sucesso da empresa criminosa, já que a jornada de trabalho das pessoas é realizada, na maioria das vezes, durante o período diurno.
[...] Assim, justifica-se a necessidade de decretação da prisão em razão do acautelamento da ordem pública. Nesse sentido, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública. (STF, HC 104699/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 23/11/10).
[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA e RENAN DIAS FERREIRA ALMEIDA, com fundamento no artigo 312 do CPP.” (Bruno César Singulani França, juiz de Direito – incidente processual N.U 1001367-31.2020.8.11.0108 - www.pje.tjmt.jus.br).
Em 22.12.2020, recebeu a denúncia e indeferiu as revogações das prisões, por entender que “não sofreram alterações capazes de culminar na revogação do decreto ou a sua substituição” (Bruno César Singulani França, juiz de Direito – ID. 79602969).
Em 13.2.2021, recebeu o aditamento da denúncia, para excluir o nome de RENAN DIAS FERREIRA DE ALMEIDA e incluir VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO, bem como designou audiência de instrução para o dia 11.3.2021 (ID. 79602967).
Em 11.3.2021, redesignou a solenidade para o dia 1o.4.2021 (ID. 79602967).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2020).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na “ousadia” dos pacientes, “eis que praticaram o delito em lar de famílias, à luz do dia, mediante arrombamentos”; na reiteração delitiva do paciente YURI VINICIOS DA CRUZ PESSOA, o qual registra 2 (dois) inquéritos policiais por roubo majorado [Código 220782-Chapada dos Guimarães; Código 11714677 - Sorriso] e 1 (um) inquérito por homicídio [Código 11714677 – Sorriso], bem como para garantia da instrução criminal, diante da tentativa de fuga dos pacientes, “tomando rumo à cidade de Sorriso/MT ou outra banda”.
A reiteração criminosa do paciente Yuri Vinicios da Cruz Pessoa, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, para evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Outrossim, a prisão dos pacientes, durante tentativa de fuga, justifica a constrição cautelar para garantia da instrução criminal, por evidenciar risco concreto de evasão do distrito da culpa (STJ, HC 565.892/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.11.2020).
Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Em relação aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Quanto às medidas cautelares alternativas, a proximidade da audiência de instrução e julgamento [1o.4.2021], recomenda, em sede perfunctória, a manutenção da custódia cautelar para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa.
Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:
“Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual [...]” (HC no 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO